Tribunal: STF
Processo: Pet 10723
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de notitia criminis autuada neste Supremo Tribunal Federal na classe “Petição”, apresentada contra o Ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes, por suposta prática dos delitos de incitação, apologia ao crime e abolição ao estado democrático de direito (arts. 286, 287 e 359-L, do Código Penal).  



    2. Narram os autores que o representado teria enviado mensagem de áudio, via aplicativo de conversas, whatsapp, em um grupo privado, sendo que tais conversas foram divulgadas nos meios de imprensa:



    “(...) está acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras, e que ‘é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso’, para um ‘desenlace bastante forte na nação, imprevisíveis, imprevisíveis’. 



    (...)



    Eu não posso falar muito. Sim, tenho muitas informações, queria passar para ti, para o teu time do agro, que eu conheço todos os líderes.



    (...)



    Somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas, e que despertou, isso é muito importante.



    Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar desse principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. 



    (...)



    Agora veio o Bolsonaro, que despertou a sociedade conservadora, e hoje todo mundo está nas ruas fazendo a defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos.



    (...)



    Ele não está bem, está com um ferimento na perna, uma doença de pele bastante significativa. Mas tem esperança de poder se recuperar e poder melhorar sua condição física. E certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país.” (e-doc. 1, p. 2-4)



    3. Nos termos do art. 230-B do RISTF, a notícia-crime foi encaminhada à PGR, a qual, por seu turno, apresentou parecer pela negativa de seguimento à PET, por ausência de lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva (e-docs. 5 e 7).



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos.  



    5. Nessa direção, nossa Constituição da República consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, inc. LIV, c/c o art. 60, § 4º, inc. IV, da CRFB).  



    6. Quanto às funções de investigação, ainda que se as tenha atribuído de forma precípua à Polícia Federal e às polícias civis, nossa Constituição não o fez de forma exclusiva. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o Tema nº 184 do ementário da Repercussão Geral, no RE nº 593.727-RG/MG, que o “Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal (...)”.  



    7. Assim, o Supremo Tribunal Federal não processa comunicações de crimes, as quais possuem, em verdade, natureza extrajudicial. No âmbito dos Tribunais Superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República, no que se atende, mais adequadamente, ao sistema acusatório.  



    8. Tanto é assim que o art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê que, em representações como as agora sob análise na Corte, “[O] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”, que é o “dominus litis”.  



    9. Não obstante, essas comunicações contra autoridades públicas, feitas de forma equivocada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, têm atingido volumes bastante significativos, contribuindo para sobrecarregar ainda mais a estrutura do Tribunal, inegavelmente assoberbada.  



    10. Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação na PET nº 10.132/DF, de Relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, o peticionamento nesta Corte há que se dar observando racionalidade, de forma criteriosa, não de forma irrestrita, “sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro especial perante essa Corte, como se depreende do art. 21 do seu Regimento Interno”.



    11. A Procuradoria-Geral da República faz expressa menção de que a notitita criminis deveria haver sido aviltrada diretamente àquele Parquet, “à consideração do disposto no art. 129, I, da Constituição da República, e 230-B, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, evitando, assim, a movimentação prematura e desnecessária da estrutura judicial, sobretudo desse Supremo Tribunal Federal, não há providências a serem adotadas” (e-doc. 7, p. 3).  



    12. Nessa linha, há diversas decisões no âmbito deste Tribunal, as quais, a despeito da previsão contida na parte final no art. 230-B do Regimento Interno, extinguem de plano notícias de fatos encaminhadas erroneamente para o Supremo. Destaco trecho de decisão do e. Ministro Dias Toffoli que, em maio deste ano, julgou prontamente extinta uma “notícia crime” por delito de prevaricação supostamente praticado pelo Presidente do Senado, na PET nº 10.292/DF:  



    “Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB). 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet,reitera-se.” (grifos nossos).  



    13. No mesmo sentido, vejam-se, entre outras, as PETs nº 10.489/DF, nº 10.188/DF, nº 9.967/DF e nº 9.552/DF, todas de Relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, e a PET nº 9.549/DF, de Relatoria do e. Ministro Roberto Barroso. Da PET nº 6.301/DF, de Relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, extrai-se também determinação de singelo arquivamento, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues.  



    Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes.  



    Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”  



    14. Noutro giro, cumpre apontar que os delitos imputados ao representado seriam de ação penal pública incondicionada, cujo titular único, no caso, é, justamente, a Procuradoria-Geral da República.



    15. Nessa senda, a jurisprudência histórica e uniforme desta Corte reconhece ser irrecusável a promoção de arquivamento do inquérito pelo titular da ação penal pública no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    16. Isso porque os elementos da investigação, antes do início da fase contraditória, se destinam precipuamente ao titular da ação penal, a quem cabe, exclusivamente, formar a opinio delicti. Nesse sentido, colaciono:



    “INQUERITO. ARQUIVAMENTO. REQUERIDO O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, NÃO CABE AO STF EXAMINAR O MÉRITO DAS RAZOES EM QUE O TITULAR ÚNICO E ÚLTIMO DO 'DOMINIUM LITIS' APOIA SEU PEDIDO”.



    (Inq 207 AgR, Rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, j. 26/06/1985, p. 16/08/1985, grifo nosso).  



    “Inquérito. Pedido de arquivamento do inquérito no que concerne a ex-Presidente da República. Competência. 2. Se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento do inquérito, com relação ao ex-Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal não compete discutir a procedência ou não da conclusão do Chefe do Ministério Público Federal, quanto à inexistência de elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a autoridade sujeita à jurisdição da Corte. É o que decorre da parte final do art. 28 do Código de Processo Penal, bem assim do art. 3º da Lei nº 8038, de 28.05.1990, e do art. 231, § 4º, do Regimento Interno do STF. 



    3. Hipótese em que o Procurador-Geral da República, como titular da ação penal pública, requer o arquivamento do inquérito policial, relativamente ao ex-Presidente da República. 



    4. Determinação do arquivamento, por cópia, do inquérito, de referência ao ex-Presidente da República, tornando-se explícita, entretanto, a ressalva que se contém no art. 18 do Código de Processo Penal, segundo o qual, depois de ordenado o arquivamento do inquérito, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícias. Súmula nº 524. 



    5. Devolução dos autos do inquérito policial ao Juízo Federal, para os fins de direito, referentemente aos demais indiciados, que não se compreendem na competência originária do STF, prevista no art. 102, I, letras "b" e "c", da Constituição.



    (Inq 1030 QO, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 20/06/1996, p. 13/12/1996)  



    “INQUÉRITO E PEÇAS CONSUBSTANCIADORAS DE "NOTITIA CRIMINIS" - ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DA "OPINIO DELICTI" - IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE A POSTULAÇÃO DEDUZIDA PELO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO DECISÓRIO IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, MOTIVADO PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA FORMAR A "OPINIO DELICTI", NÃO PODE SER RECUSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Se o Procurador-Geral da República requer o arquivamento de inquérito policial, de peças de informação ou de expediente consubstanciador de "notitia criminis", motivado pela ausência de elementos que lhe permitam formar a "opinio delicti", por não vislumbrar a existência de infração penal (ou de elementos que a caracterizem), essa promoção não pode deixar de ser acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, pois, em tal hipótese, o pedido emanado do Chefe do Ministério Público da União é de atendimento irrecusável. Doutrina. Precedentes. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFERE O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. - O ato judicial que ordena, no Supremo Tribunal Federal, o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, a pedido do Procurador-Geral da República, motivado pela ausência de "opinio delicti" derivada da impossibilidade de o Chefe do Ministério Público da União identificar a existência de elementos que lhe permitam reconhecer a ocorrência de prática delituosa, é insuscetível de recurso (RT 422/316), embora essa decisão - por não se revestir da autoridade da coisa julgada (RT 559/299-300 - RT 621/357 - RT 733/676) - não impeça a reabertura das investigações penais, desde que (a) haja provas substancialmente novas (RTJ 91/831 - RT 540/393 - RT 674/356 - RT 710/353 - RT 760/654) e (b) não se tenha consumado, ainda, a prescrição penal. Doutrina. Precedentes.



    (Pet 2509 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 18/02/2004, p. 25/06/2004, grifo nosso)



    17. Essa irrefutabilidade da promoção do arquivamento do inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal observa a peculiaridade de que, à medida que o arquivamento é promovido pelo próprio Procurador-Geral da República, não cabe a aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em controle do mérito ou revisão por autoridade superior.  



    18. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalte-se, firmou-se de modo contrário à deflagração de persecução criminal quando ausente base empírica mínima. Nesse sentido, destaco julgado desta Suprema Corte, assim ementado:  



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet nº 9.018-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020; grifo nosso).  



    19. Ante o exposto, seguindo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nego seguimento ao pedido, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    20. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA     



Relator